Tribunal: TJDFT
Processo: 0007331-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUTONOMIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA DA CONTRATANTE. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado. Em sede de embargos de declaração, o julgador não profere novo julgamento, mas apenas aclara a decisão anterior, naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso. Por isso, os aclaratórios não são meio adequado para postular reexame de matéria julgada.
2. Na pretensão de ressarcimento fundada em inadimplemento contratual, ajuizada contra a empresa-contratante e sua sócia, também sociedade empresarial, sem terem os autores requerido a desconsideração da personalidade jurídica, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da sócia, não padecendo o acórdão de omissão.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.